Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame :
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/03) com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, face ao acolhimento da preliminar de ilicitude da busca pessoal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a busca pessoal realizada pelos policiais é válida, e se as provas obtidas podem ser utilizadas para condenação.
III. Razões de decidir:
3. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada à fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. A mera classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o “standard” probatório de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso dos autos, a revista pessoal no recorrente não se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, decidiram realizar a abordagem apenas porque avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta aparentando nervosismo. Nesse cenário, a dinâmica da busca pessoal permite concluir que não havia fundadas razões para que fosse tomada a medida invasiva de busca pessoal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.